Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706196-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA LOPES DE SENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 146509839, proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0718854-94.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de MARIA DO ROSARIO DE FATIMA LOPES DE SENA. Na decisão recorrido, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o arresto requerido pelo agravante e determinou que procedesse a juntadas de planilha de cálculo da dívida atualizada, nos seguintes termos: Para deferimento do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não está demonstrada a persistência dos motivos que ensejaram o arresto anterior, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Por outro lado, observo que as partes formularam o acordo ID 106461189, que prevê o pagamento de R$ 11.000,00 (cláusula 2) mediante a liberação do valor depositado no processo em que havia sido deferido o arresto, posteriormente convertido em penhora. As partes pactuaram, ainda, que as custas finais ficarão a cargo da exequente (cláusula 4) e cada parte arcará com os honorários de seus advogados (cláusula 6). O acordo foi parcialmente cumprido após a transferência, no dia 23/11/2022, de R$ 10.873,31 para conta vinculada a este processo (ID 143496881), valor que já foi levantado pela exequente conforme o comprovante ID 144702143. Assim, o valor remanescente da dívida indicado na petição ID 145385857 e na planilha que a acompanha está nitidamente equivocado. Mediante simples cálculo aritmético, conclui-se que, no dia 23/11/2022, a dívida remanescente correspondia a R$ 126,69. Dessa forma, antes de dar prosseguimento à execução, concedo à exequente o prazo de 5 dias para juntar aos autos planilha de cálculo atualizada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o acordo mencionado pelo Juízo de Primeiro Grau não foi homologado, de modo que permitido o prosseguimento da execução. Traz ao recurso os elementos legais autorizadores da tutela cautelar de arresto e informa que já deferido arresto em outra oportunidade. No mais, o agravante requer: 1) [...] “o deferimento da tutela cautelar de arresto de urgência para determinar, de imediato, expedição de mandado eletrônico de arresto cautelar no rosto dos autos do processo judicial n. 0050706-16.2014.4.01.3400, em curso no MM. 23o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF, até o valor da dívida remanescente no importe de R$ 4.340,92”; 2) [...] “expedição de mandado eletrônico de arresto cautelar no processo judicial n. 0050706-16.2014.4.01.3400, em tramitação no MM. 23o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF preferencialmente via e-mail institucional (23vara.df@trf1.jus.br) do MM. 23o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF ao invés de MALOTE DIGITAL”. Preparo em dobro (IDs n. 43969715 e 44674168). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente verifico que a decisão recorrida indeferiu o arresto do agravante, porquanto verificou a existência de acordo entabulado com a agravada (ID 106461189) prevendo a resolução do contrato mediante pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), de modo que considerou divergentes o valor que falta a ser pago e o valor apontado pelo agravante. Trouxe a atenção que o acordo foi parcialmente cumprido mediante penhora e transferência dos valores executados nos termos da inicial da ação de execução, qual seja R$ 10.873,31 (dez mil e oitocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos). Nota-se nos autos de origem que o agravante peticionou à ID 106461189, 109169349 e 111125554 pela homologação do acordo entabulado. A homologação do acordo foi indeferida, conforme decisão de ID 111982901, uma vez que inexistia interesse de agir, pois o agravante já possuía, há época, dois títulos executivos (o contrato e o acordo) sendo desnecessária a formalização de um terceiro título. Destaca-se que o acordo firmado entre as partes, ainda que não homologado, não é passível de extinção pela vontade unilateral de um dos transigentes, pois a eficácia e a validade da transação independem da homologação judicial. A homologação, portanto, traria unicamente efeitos processuais, prestando-se somente à resolução do mérito e encerramento do processo, ou em uma segunda hipótese suspensão da execução até o cumprimento. Nesse sentido, verifique-se os seguintes julgados desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, posto que já dispõe de título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1351181, 07402393820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO POR PARTES DE DEMANDA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. NULIDADE AFASTADA. EXCESSO DO VALOR DA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. 1 - São elementos essenciais à validade do negócio jurídico, elencados no artigo 104 do Código Civil: agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado e forma não defesa em lei. Logo, é válido negócio jurídico firmado por livre manifestação de vontade dos seus agentes, se não comprovado existir vício de validade ou de vontade que induzam à nulidade do acordo. 2. Constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Ainda que o documento tenha sido formalizado durante tratativas entre os litigantes em demanda judicial, a homologação pelo juízo não é condição de validade, bastando que o título apresente obrigação certa, líquida e exigível. 3. Quando não comprovado vício de consentimento, são válidas as cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Erro material de fácil constatação, que não impede a compreensão de cláusula constante em acordo, não é suficiente para anular os seus termos. 4. Nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 5. Verificando-se que a aplicação do percentual previsto no artigo 85, §2o, do CPC, resultaria em montante exorbitante a título de honorários, cabível sua redução mediante apreciação equitativa. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1151807, 00019185620178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mais, apresentados os argumentos acima apenas a título de esclarecimentos, sobreleva ressaltar que o pedido de antecipação da tutela para que seja determinado o arresto cautelar, pelo valor que entende o agravante como devido, não guarda pertinência com a decisão recorrida, que não obstou a continuidade do processo, conforme se observa no ID 146509839. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. E, mesmo que assim não fosse, conforme já esclarecido, o acordo, ainda que não homologado, possui validade, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, e ainda não cumprida a decisão para juntada dos cálculos atualizados de forma a contemplar integralmente os parâmetros definidos no título executivo. Ante o exposto, e considerando que o pedido de mérito do Agravo de Instrumento cinge-se à confirmação da tutela antecipada requerida, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator